Tribunal: TJDFT
Processo: 0726685-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726685-33.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELICA NOGUEIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO GMAC S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O As partes, regularmente representadas, noticiam, na peça de ID 21491943, a realização de acordo, nos termos ali entabulados. Assim, homologo o acordo para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador